Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS. ASPECTOS JURÍDICOS. VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. TEMA 517, STF. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, CPC.
1. Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, acolheu a preliminar suscitada pelo ente público (ausência de interesse processual) e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a confissão de dívida, decorrente de adesão a parcelamento tributário, não impede discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos da obrigação, pois os elementos da relação jurídica tributária encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes. 2.1. Considerando que a matéria ora discutida se restringe aos aspectos jurídicos da cobrança, há evidente interesse processual. 2.2 Sentença cassada.
3. Quando cassada ou reformada a sentença que não resolveu o mérito (art. 1.013, §3o, I, CPC), cabe ao Tribunal avançar sobre a questão de fundo, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento.
4. A validade da cobrança de DIFAL de ICMS para empresas optantes pelo Simples Nacional – em face de possível usurpação de competência legislativa da União, do princípio da não-cumulatividade e do tratamento diferenciado para microempresas – foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 970.821/RS, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 517, STF). 4.1. Na ocasião, restou firmada a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Julgamento de mérito, confirme art. 1.013, §3o, I, CPC. Segurança denegada.